Tribunal: TJES
Processo: 0002110-75.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002110-75.2021.8.08.0021
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: LUCAS VAZ ALVES DE OLIVEIRA e outros (2)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÕES CÍVEIS Nº. 0002110-75.2021.8.08.0021

APELANTES/APELADOS: LUCAS VAZ ALVES DE OLIVEIRA E MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por LUCAS VAZ ALVES DE OLIVEIRA, menor impúbere representado por sua genitora Mariana Vaz Alves, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, pugnando pela condenação dos entes públicos na obrigação de fornecer o “exame de sequenciamento exoma”.

Pela sentença de fls. 55/58, a MMª. Juíza de Direito
a quo
, confirmando a medida liminar inicialmente deferida, julgou procedente a pretensão autoral, bem como condenou o MUNICÍPIO DE GUARAPARI ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignado, LUCAS VAZ ALVES DE OLIVEIRA interpôs recurso de apelação às fls. 59/69v, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença vergastada apenas para que seja o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, por sua vez, interpôs o recurso de apelação de fls. 78/89, aduzindo, em síntese, pela impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 73/77 e às fls. 94/96v.

Pois bem.

Em não havendo remessa necessária na hipótese vertente, o exame nesta instância recursal limitar-se-á à discussão acerca da possibilidade de condenação, ou não, dos entes estatais ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Inobstante o entendimento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo regimental na ação rescisória nº 1.937, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça manteve a sua posição chancelada em sede de recurso repetitivo e enunciado sumular (Súmula n.º 421), segundo a qual não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/6/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/4/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.

2. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/19, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence". (...)”

(REsp 1827693/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)

Nesta senda, considerando a força vinculante inerente à Súmula n.º 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 927, inc. IV, do Código de Processo Civil, entendo por bem manter o entendimento por mim adotado em diversas outras oportunidades quanto à plena aplicabilidade do referido enunciado sumular, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria quando da prolação de precedente vinculante pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002).

Todavia, conquanto não sejam devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença, não há referido impedimento ao ente público municipal que, inclusive, apresentou contestação, requerendo fosse a presente demanda julgada improcedente.

Neste sentido é a tranquila jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso de apelação nº 0005672-56.2020.8.08.0012, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. ENTES FEDERADOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ENTE MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A atuação da Defensoria Pública Estadual assistindo pessoa hipossuficiente em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, torna inviável a condenação Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC).

2. Por outro lado, é correta a condenação da municipalidade ao pagamento do valor referente aos honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual, conforme intelecção da Súmula 421 do STJ. Precedentes do TJES
.

3. Recurso parcialmente provido.”.

Impende ressaltar que, conforme decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 1.240.999 “
o Defensor Público submete-se somente ao regime próprio da Defensoria Pública, sendo inconstitucional a sua sujeição também ao Estatuto da OAB
”, razão pela qual a sua atuação (do Defensor Público) prescinde de inscrição da OAB.

Destarte, não merece reforma a r. sentença na parte em que condenou o MUNICÍPIO DE GUARAPARI ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação interposto por LUCAS VAZ ALVES DE OLIVEIRA e pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI e lhes nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O Estado do Espírito Santo não tem a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública Estadual (Súmula nº. 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

2
.
O Município
pode ser condenado ao
pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais
em favor da Defensoria Pública
Estadual
, uma vez que esta não pertence
à
quela pessoa jurídica de direito público interno
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.